Tribunal: TJDFT
Processo: 0720433-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II, do CPP).
2. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da CF, e no art. 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para ser efetuado o confisco.
3. Evidenciado que o bem foi utilizado para o transporte dos entorpecentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu a restituição a terceiro.
4. Recurso desprovido.